Tribunal: TJSP
Processo: 1013086-49.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação revisional de contrato bancário de financiamento. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Regularidade. Comprovada a efetiva prestação de serviços. Seguro prestamista. Contratação realizada em termo apartado e firmado pelas partes. Ausência de prova que ilida a autonomia das vontades. Indevida a repetição de débito. Sentença de parcial procedência reformada

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação revisional de contrato bancário de financiamento. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Regularidade. Comprovada a efetiva prestação de serviços. Seguro prestamista. Contratação realizada em termo apartado e firmado pelas partes. Ausência de prova que ilida a autonomia das vontades. Indevida a repetição de débito. Sentença de parcial procedência reformada para a total improcedência da ação. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.